Tribunal: TJDFT
Processo: 0748574-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes a título de GMOV reconhecidas administrativamente. Recurso do réu visa a declaração de conexão e reunião do presente feito ao processo de número 0744298-21.2020.8.07.0016.

2 – Conexão. Impossibilidade. Na forma do art. 55, §1o do CPC, “Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”. Em consulta ao andamento do processo 0744298-21.2020.8.07.0016, verifica-se que já se encontra sentenciado e arquivado, com a determinação de expedição de RPV, o que impossibilita a reunião dos feitos para decisão conjunta. Não se trata de fracionamento de créditos, proibido na forma do art. 100, §8o da CF (“É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.”), uma vez que se trata de verbas distintas. Veja-se que o objeto do processo 0744298-21.2020.8.07.0016 é o pagamento de adicional de insalubridade, enquanto o objeto da presente ação é o pagamento de GMOV.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L